Tribunal: TJMT
Processo: 0008263-93.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008263-93.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (REPRESENTANTE), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1)
ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS E IDENTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO – PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 2)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS D
EPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO E TESTE DE ALCOOLEMIA A REVELAR EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) A denúncia não se reveste de qualquer omissão a tisná-la de inepta nos termos do art. 41 do CPP, porquanto narrou a existência do crime, os indícios suficientes de autoria para a deflagração da ação penal, sendo plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu.

2) Não prospera o pleito absolutório, diante do conjunto probatório formado pela própria confissão do apelante, aliada às declarações dos policiais que procederam à prisão em flagrante do acusado e ao teste de alcoolemia, que constatou
o nível de álcool no organismo acima do permitido pela lei
, suficientes para confirmar que o acusado conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, a caracterizar o delito previsto no art. 306 do CTB.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alexandre Jung
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 8263- 93.2018.811.0006, código 240444
,
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 306, do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de três salários mínimos em prol do Conselho da Comunidade de Cáceres-MT e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, I, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há nos autos prova inequívoca da acusação, estando caracterizada, apenas, mera conduta administrativa.

Aduz que a denúncia é inepta e não descreve o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora do agente, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo. Sustenta, outrossim, que somente a concentração de álcool elevada, sem a indicação de alteração da capacidade psicomotora e a direção anormal realizada pelo apelante, não é suficiente para caracterizar o delito de embriaguez ao volante, constituindo apenas infração administrativa (Id. 41817989).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 42827996).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, é pelo improvimento do recurso
(Id. 44951496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, I, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há nos autos prova inequívoca da acusação, estando caracterizada, apenas, mera conduta administrativa.

Infere-se da exordial acusatória que,
verbis:

“(...) No dia
09/09/2018, por volta de 19:50 horas, na saída do Distrito de Caramujo, Br-174, sentido ao município de Cáceres/MT, o indiciado conduziu o Veiculo automotor Toyota/Hilux, de cor prata, placa JVU-1256, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme consta do Teste do Etilometro n° 02772 acostado a fl. 13-verso do IP em referência.

Segundo consta dos elementos coligidos no caderno informativo, na data do fato, a Policia Militar foi informada, através de comunicação anônima, acerca de uma pessoa em visível estado de embriaguez na direção do aludido veículo automotor. Assim, em diligências realizadas, o indiciado foi localizado e abordado dirigindo referida caminhonete.

Conduzido ao posto da Polícia Rodoviária Federal para ser submetido ao Teste de Alcoolemia, foi constatada a concentração de 1,1 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, razão pela qual foi preso em flagrante delito. (...)” –
Id. 29866976.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução criminal, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 306, da Lei 9.503/97.

1)

Da inépcia da denúncia.

De início, convém destacar que, analisando a inicial acusatória, infere-se o preenchimento de todos os requisitos do art. 41 do CPP, foi feita a narrativa de todos os fatos relevantes para o julgamento da ação penal.

Observa-se que a denúncia não se reveste de qualquer omissão a tisná-la de inepta nos termos do art. 41 do CPP, porquanto narrou a existência do crime, os indícios suficientes de autoria para a deflagração da ação penal, sendo plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu.

Nesse sentido, o julgado a seguir, verbis:

“(...) Se a inicial acusatória apresentar a narração fática, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos delitos e o rol de testemunhas, encontram-se satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, devendo a ação ser considerada apta a produzir os seus efeitos, visto que possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, em crimes de autoria coletiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento da peça inaugural da ação penal sem que haja uma descrição pormenorizada da conduta de cada agente criminoso, bastando que exista a demonstração de certo liame entre o agir de cada um e a prática criminosa que lhe é imputada, estabelecendo, pois, uma plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício do direito de defesa.”
(TJMT, HC 41408/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/5/2016).

Portanto, a acusação formalizada pelo Ministério Público preencheu os requisitos do art. 41 do Código Penal, pois, além da existência da prova do crime e de indícios suficientes de sua autoria, discriminou os fatos, em tese, praticados pelo apelante, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa da acusação da conduta tipificada no art. 306, da Lei
9.503/97
.

Ademais, com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto se após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal, não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.

2)

Do pleito absolutório.

Ultrapassada essa questão da denúncia, tenho que a
materialidade
do delito de embriaguez ao volante ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 29866977), boletim de ocorrência (Id. 29866986), teste de alcoolemia (Id. 29866986), além das provas testemunhais colhidas no decorrer do processo.

A
autoria
do delito, de igual forma, restou fartamente demonstrada nos autos.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, o § 2º do art. 306 estabelece que: “
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Nota-se que a
comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(art. 306, § 1º, II, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal

ou outros meios de prova em direito admitidos
.

No caso dos autos,
além de o
apelante
ter se submetido ao teste de etilômetro, que teve resultado positivo para a presença de álcool no sangue em quantidade não permitida,
tendo-se constatado que, na ocasião dos fatos, seu organismo apresentava 1,10 miligramas de álcool por litro de sangue
(Id. 29866986)
, a prova testemunhal acerca da embriaguez, colhida em sede inquisitorial e ratificada em juízo, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

Em que pese o
apelante
, na fase inquisitorial (Id. 29866982), tenha se reservado no direito de permanecer em silêncio, em juízo,
confessou ter ingerido bebida alcóolica
, apesar de sustentar que somente dirigiu porque achou que o efeito do álcool já teria passado.

Eis seu depoimento, transcrito na sentença (Id. 29868974),
verbis:

“Alexandre Jung: conta que estava em sua propriedade no Município de Indiavaí com sua esposa, almoçaram em sua propriedade, tomaram uma “cervejinha” depois do almoço, descansaram, e como sua esposa é psicóloga e tinha que entrar no serviço na segunda-feira cedo em Cuiabá, esta lhe propôs que saíssem do local para dormir em Cáceres, para de madrugada irem à Cuiabá. Relata que quando chegaram ao Caramujo, sua esposa o pediu que parasse para comprar uma água, então comprou a água, entrou em sua caminhonete, e quando não tinha nem saído do pátio do posto que havia parado, a polícia o abordou. Afirma que a polícia desceu da viatura com armas apontadas, até os questionou que não precisava daquilo tudo, pois não era bandido, mas os policiais afirmaram que haviam recebido uma denúncia de que o motorista da caminhonete estava embriagado. Relata que disse aos policiais que não estava embriagado, até mesmo em razão de ter dirigido de Indiavaí até o local com destino à Cáceres. Alega que em sua concepção, por ter tomado cerveja apenas no almoço, e por ter se alimentado, dormido, e passado tempo, o que havia tomado não teria problema, tanto é que aceitou fazer o bafômetro. Relata que foram até o posto da PRF fazer o teste de bafômetro e foi constatado álcool em seu organismo, então teve que dormir na delegacia, até que o dia amanhecesse e tivesse como ser feito o saque do dinheiro do valor de sua fiança. Afirma que é consciente que não se pode dirigir embriagado, mas no dia do fato realmente cometeu esse erro mesmo sem intenção, pois achou que o efeito do álcool já teria passado, inclusive afirma que não estava com nenhum efeito visível de embriaguez. Por fim, destaca que sua ex-mulher já fez diversas denúncias anônimas a seu respeito e estranhou que foi abordado no dia dos fatos sendo que não tinha apresentado nenhum sinal de embriaguez ao volante. (CD-R de fls. 56)”

Por outro lado, tem-se o depoimento prestado pelo
policial Ermenegildo Peres da Silva
, que em juízo, ratifica o depoimento prestado na fase extrajudicial, e relata que receberam uma denúncia e logo fizeram a abordagem da caminhonete que o apelante dirigia. Narrou que
encaminharam o apelante até a PRF para fazer o teste de bafômetro e foi constatada a embriaguez
.

Ressaltou que o acusado apresentava indícios de embriaguez, e que a denúncia que receberam era referente à embriaguez no volante, que o apelante não resistiu a abordagem e concordou em fazer o teste de bafômetro (depoimento extraído da sentença Id. 29868974).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos, como no caso, em que além de o policial afirmar que o apelante encontrava-se dirigindo em via pública com sinais de embriaguez e da própria confissão do acusado, no sentido de que consumiu bebida alcoólica no dia dos fatos.

Neste ponto, merece observância o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, diante desse contexto probatório, entendo que o exame de alcoolemia, aliado à própria confissão do apelante e declarações dos policiais que procederam à prisão em flagrante do acusado, são suficientes para confirmar que ele conduziu veículo automotor sob a influência de álcool.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO –
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
(ART. 306, CAPUT, LEI Nº. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA
TESTE
MUNHAL E
TESTE
DE
ALCOOLEMIA
- CONSTATAÇÃO DE
EMBRIAGUEZ
– MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. – Não se acolhe tese de absolvição quando o acervo probatório é claro a demonstrar que o Apelante conduziu seu veículo após ingerir três garrafas de cerveja, circunstância aferida mediante
teste
de
alcoolemia
, comprovando o nível de álcool no organismo - acima do permitido pela respectiva lei -, e através dos depoimentos de Policiais em juízo. Em casos tais, incide o teor do Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
”.
(N.U 0000489-69.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Por fim, consoante sustentado pela douta Procuradoria de Justiça, há que se ressaltar que, “
por se tratar de delito de perigo abstrato, independe da demonstração de que o motorista esteja conduzindo o veículo de forma irregular ou que esteja causando risco a pessoas determinadas, sendo suficiente para revelar a tipicidade da conduta que o condutor dirija o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, como ocorreu no caso dos autos
”.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Portanto,
as provas constantes dos autos são legítimas e suficientes para se comprovar que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool
, do que se extrai inclusive a alteração de sua capacidade psicomotora, não havendo que se falar em absolvição do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020